Tribunal: STF
Processo: HC 185321
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, no processo nº 0303290-22.2017.8.05.0039, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de outubro de 2017, e de mais 13 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Assentou a participação em organização criminosa complexa, voltada à mercancia de entorpecentes no Município de Camaçari, especialmente nas regiões de Jauá, Arembepe, Jacuípe e Abrantes. Destacou o que obtido por meio de interceptação telefônica, sinalizada a utilização de armas de fogo de variados calibres e movimentação de vultosa quantia em dinheiro. Ressaltou a proeminência do paciente no grupo, no que seria o líder. Concluiu imperiosa a custódia para resguardar a ordem pública, afastando a aplicação de cautelar diversa. 
    Oferecida denúncia, em 31 de outubro seguinte, o processo passou a tramitar sob o nº 0335372-26.2017.8.05.0001, observada a especialidade da matéria, no Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso ordinário em habeas corpus nº 121.556/BA. 
    Os impetrantes dizem insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando não atendidos os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegam o excesso de prazo da prisão. Asseveram encontrar-se o paciente custodiado, sem culpa formada, há 2 anos e 7 meses. Realçam violado o artigo 316 do citado diploma. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 12 de maio de 2020, revelou que o Juízo, no dia 10 de fevereiro último, proferiu decisão mediante a qual reiterada a necessidade da custódia, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram. O processo-crime está concluso para sentença. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção em virtude da vinculação com o de nº 182.724. Nesse processo, o qual se encontra liberado para julgamento pelo Colegiado, Vossa Excelência deixou de acolher pedido de liminar voltado ao afastamento da preventiva, assentando fundamentada a prisão e ausente excesso de prazo. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência do segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se ao que obtido por meio de interceptação telefônica, fez ver a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, ressaltando a proeminência do paciente no grupo, no que seria o líder. Frisou a utilização de armas de fogo de variados calibres e movimentação de vultosa quantia em dinheiro. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-o ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 4 de outubro de 2017, ou seja, há 2 anos, 7 meses e 8 dias, havendo o Juízo, no dia 10 de fevereiro de 2020, mantido a custódia. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0335372-26.2017.8.05.0001, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator